Tribunal: TJDFT
Processo: 0713433-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VIPLAN Viação Planalto Limitada em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que é promovido em seu desfavor pelas agravadas – Eva Lima Ferreira e Outra -, indeferira o pedido que formulara visando a (i) suspensão dos atos constritivos de seu patrimônio, ante a competência do juízo da recuperação judicial; (ii) o reconhecimento de excesso ou da inutilidade de penhora; e, outrossim, (iii) a substituição dos bens penhorados pelo crédito que possui perante o Governo do Distrito Federal nos autos no 23.365/96. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a suspensão da ação executiva até o deslinde da recuperação judicial, e, ao final, a ratificação dessa medida. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara a agravante, em suma, que as agravadas deflagraram cumprimento de sentença em seu desfavor. Alinhara que a fase executiva derivara da sentença que resolvera a ação de indenização originalmente ajuizada pelo genitor das agravadas em seu desfavor, na qual obtivera êxito. Sustentara que, durante o itinerário procedimental, foram penhorados os 14 (quatorze) automotores de sua titularidade, a saber, JKM7426, VW/Novo Gol 1.0 City; JKI0116, VW/Novo Gol 1.0 City; JKE0598, VW/Gol 1.0; JKC4348,VW/Gol 1.0; JIY8561, VW/Gol 1.0; JJG7091, VW/Gol 1.0; JJL4155, VW/Gol 1.0; JJL4165,VW/Gol 1.0; JJL4185, VW/Gol 1.0; JIE9681, VW/Gol 1.0; JIE9631, VW/Gol 1.0; JIE9621,VW/Gol 1.0, JIC7621, Ford/Fiesta Sedan1.6 Flex e JIC7611, Ford/Fiesta Sedan1.6 Flex. Pontuara que, não obstante, informara ao juízo a quo a concessão da sua recuperação judicial, postulando a suspensão do trâmite da fase executiva, tendo em vista a competência exclusiva da juízo da recuperação judicial para praticar atos de constrição de seu patrimônio. Alegara que, estando em curso sua recuperação judicial, o Juízo a quo está impossibilitado de expropriar seu patrimônio, o que só pode ser promovido pelo Juízo especializado da recuperação judicial, sob pena de comprometimento do sucesso do plano de recuperação deferido. Salientara que, portanto, encontrando-se em curso a recuperação judicial, a execução deve ser sobrestada. Destacara, outrossim, que o crédito executado alcança o importe de R$ 65.761,07 (sessenta e cinco mil, setecentos e sessenta e um reais e sete centavos), e, de sua vez, apenas os 02 dos veículos penhorados são comercializado pelo valor aproximado de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), o VW/Gol, e de R$ 50.000,00 (cinquenta mil), o Ford/Fiesta, ficando patente o excesso de penhora. Pontuara que, nesse contexto, a penhora deve recair sobre apenas um ou dois veículos, liberando-se os demais automotores. Aduzira, demais disso, que sobre os automóveis recai penhoras anteriores de modo que a constrição afigura-se inócua para a satisfação do crédito executado. Destacara que, nesse contexto, oferecera em substituição à penhora crédito em pecúnia a ser recebido nos autos do processo 23365/96, crédito detido em face do Distrito Federal, estando o processo em curso junto a 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Anotara que a nomeação à penhora que promovera traduz a medida hábil a observar o princípio da menor onerosidade albergado no artigo 829, §2o, do estatuto processual civil. Assinalara, alfim, que, diante dessas circunstâncias, encontrando respaldo na lei de regência e no entendimento jurisprudencial, a pretensão que formulara deve ser acolhida, municiando-se o agravo de efeito suspensivo ativo, resultando na suspensão da execução individual que é promovida em seu desfavor pelas agravadas, por não subsistir lastro para que prossiga, enquanto o plano de recuperação judicial é executado ou, alternativamente, que seja desconstituída a penhora que alcançara automóveis de sua titularidade e substituída pelo crédito que individualizara. O instrumento está adequadamente formado e, em tendo sido a decisão arrostada proferida no curso de execução, cabível o recurso instrumental. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VIPLAN Viação Planalto Limitada em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que é promovido em seu desfavor pelas agravadas – Eva Lima Ferreira e Outra -, indeferira o pedido que formulara visando a (i) suspensão dos atos constritivos de seu patrimônio, ante a competência do juízo da recuperação judicial; (ii) o reconhecimento de excesso ou da inutilidade de penhora; e, outrossim, (iii) a substituição dos bens penhorados pelo crédito que possui perante o Governo do Distrito Federal nos autos no 23.365/96. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a suspensão da ação executiva até o deslinde da recuperação judicial, e, ao final, a ratificação dessa medida. Emerge do alinhado a constatação de que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da subsistência de suporte legal apto a ensejar (i) a suspensão do executivo manejado em desfavor da agravante; (ii) a desconstituição da penhora que recaíra sobre os veículos automotores de sua titularidade mediante sua substituição por créditos que titulariza perante o Distrito Federal, objeto do processo no 23365/96; (iii) o reconhecimento de exceção de penhora, ensejando sua redução. Alinhadas essas considerações e demarcado o objeto do agravo de conformidade com a matéria que fora originariamente resolvida e, portanto, é passível de ser devolvida a reexame, afere-se que seu desenlace não enseja nenhuma dificuldade. Inicialmente, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual como forma de subsidiar a elucidação do inconformismo. Consoante se extraí dos autos do cumprimento de sentença, a agravante fora condenada a destinar às agravados quantia certa, diante da indenização assegurada a seu genitor. Afere-se que, com o trânsito em julgado do decidido, que ocorrera em 20.06.2012[1], as agravadas iniciaram a fase de cumprimento da sentença, indicando o valor de seu crédito em R$ 64.212, 51 (sessenta e quatro mil, duzentos e doze reais e cinquenta e um centavos). Não realizando a agravante o pagamento espontâneo do débito, determinara o juízo que as agravadas promovessem o andamento do cumprimento de sentença. Assim, durante o itinerário procedimental, foram penhorados[2] 14 (quatorze) automotores de titularidade da agravante, a saber, JKM7426, VW/Novo Gol 1.0 City; JKI0116, VW/Novo Gol 1.0 City; JKE0598, VW/Gol 1.0; JKC4348,VW/Gol 1.0; JIY8561, VW/Gol 1.0; JJG7091, VW/Gol 1.0; JJL4155, VW/Gol 1.0; JJL4165,VW/Gol 1.0; JJL4185, VW/Gol 1.0; JIE9681, VW/Gol 1.0; JIE9631, VW/Gol 1.0; JIE9621,VW/Gol 1.0, JIC7621, Ford/Fiesta Sedan1.6 Flex e JIC7611, Ford/Fiesta Sedan1.6 Flex. Ato contínuo, a agravante comparecera aos autos postulando a (i) suspensão dos atos constritivos de seu patrimônio, ante a competência do juízo da recuperação judicial; (ii) o reconhecimento do excesso ou da inutilidade de penhora; e, outrossim, (iii) a substituição dos bens penhorados pelo crédito que possui perante o Governo do Distrito Federal nos autos no 23.365/96. Aludido pedido fora lastreado no argumento de que, estando em curso sua recuperação judicial, o Juízo a quo está impossibilitado de expropriar seu patrimônio, o que só pode ser promovido pelo Juízo especializado da recuperação judicial, sob pena de comprometimento do sucesso do plano de recuperação deferido. Em seguida, sobreviera a decisão guerreada[3], refutando o pedido de suspensão do cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação à penhora apresentada pela parte executada (petição ID 59927253), postulando a suspensão do feito ou das medidas constritivas determinadas nos autos. Subsidiariamente, postulou o devedor a substituição dos bens penhorados pelo crédito que possui perante o Governo do Distrito Federal, nos autos n. 23.365/96. Alegou haver excesso de penhora e/ou irregularidade desta. As impugnadas manifestaram-se (petição ID 60336365). Breve relatório. DECIDO. No caso, em que pese o esmero do advogado parte devedora, entendo que o pleito ora manejado (impugnação) não mereça acolhimento, pelas razões abaixo. DA SUSPENSÃO Com efeito, segundo o art. 6o, caput e §4o, da Lei 11.101/2005, o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação (no caso dos autos, isto ocorreu há mais de 9 anos, conforme documento ID 31795217, páginas 8 e 9. Após, fica restabelecido o decurso do prazo, permanecendo o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial. Assim, sem razão a parte executada neste ponto. DA COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nesse ponto, nada obstante as argumentos da parte executada, prossegue-se o cumprimento de sentença no Juízo originário contra empresa que teve deferida a sua recuperação judicial, quando o nome da parte exequente não está incluído no plano de recuperação judicial, conforme o art. 51, inciso III, da Lei 11.101/2005 (Lei de Falências). Assim, não tendo a parte devedora comprovado a inclusão do crédito da ora exequente no plano de (2008.01.1.103082-9), deve a recuperação judicial relativo ao processo n. 0039678-30.2008.8.07.0015 presente cumprimento de sentença prosseguir neste Juízo. DA NOMEAÇAO À PENHORA A ordem de preferência de penhora nos termos dos artigos 835, § 1o e 847, ambos do Código de Processo Civil possibilita a substituição da penhora em dinheiro por outra modalidade de constrição, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, desde que não acarrete prejuízo ao exequente e seja menos onerosa ao executado. No caso, a parte executada postula a substituição das penhoras dos bens efetivadas nestes autos pelo crédito que possui no feito n. 23.365/96 (0005557-38.1996.8.07.0001). Intimada, a parte exequente não aceitou o pleito em comento. Neste cenário, considerando a recusa da exequente, bem como a informação de que ainda não há crédito nos referidos autos, os quais ainda se encontram em fase de liquidação de sentença, cujo futuro e eventual pagamento será realizado por meio de precatório no Tribunal de Justiça, indefiro a substituição postulada. DO EXCESSO DE PENHORA No caso, conforme Termo ID 53691284, foi realizada a penhora dos veículos JKM7426, VW/NOVO GOL 1.0 CITY; JKI0116, VW/NOVO GOL 1.0 CITY; JKE0598, VW/GOL 1.0; JKC4348, VW/GOL 1.0; JIY8561, VW/GOL 1.0; JJG7091, VW/GOL 1.0; JJL4155, VW/GOL 1.0; JJL4165, VW/GOL 1.0; JJL4185, VW/GOL 1.0; JIE9681, VW/GOL 1.0; JIE9631, VW/GOL 1.0; JIE9621, VW/GOL 1.0, JIC7621, FORD/FIESTA SEDAN1.6FLEX e JIC7611, FORD/FIESTA de propriedade de para garantia da dívida de SEDAN1.6FLEX, da parte executada, R$ 65.761,07 (sessenta e cinco mil e setecentos e sessenta e um reais e sete centavos). Nesse passo, considerando que os documentos ID 59927254 e 59927255, apresentados pela empresa devedora tratam-se apenas de meras estimativas avaliativas, somente com a efetiva avaliação efetiva dos veículos penhorados é que se saberá se, de fato, há excesso de execução. DA INEFICIÊNCIA DA PENHORA Com efeito, a existência de outras constrições sobre os veículos – situação não comprovada pela empresa executada – não impede a sua penhora, na esteira do que dispõem os artigos 797, parágrafo único, e 908, § 2o, do Código de Processo Civil. II. Ademais, não é possível, a partir da simples alegação de multiplicidade de constrições, divisar previamente a insubsistência da penhora à luz do princípio da utilidade inscrito no artigo 836, caput, do Estatuto Processual Civil. Nesse passo, segundo os artigos 908 e 909 do Código de Processo Civil, somente após a expropriação, isto é, na fase de pagamento, serão aferidas as preferências processuais e materiais dos credores para efeito da distribuição do produto obtido com a expropriação. Assim, sem razão a devedora nesse ponto. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos formulados na petição ID 5992725. Determino que a parte executada indique o local em que se encontram os veículos penhorados nos autos.” Consignados esses fatos processuais, consoante pontuado, defende a agravante a impossibilidade do prosseguimento do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor, tendo em vista que encontra-se em recuperação judicial, havendo sido deferido o processamento do pedido de recuperação que apresentara, devendo ser suspenso o curso procedimental até que seja executado o plano de recuperação judicial. A pretensão aduzida, sob essas premissas, não afigura-se plausível. Com efeito, diferentemente do que sustentara a agravante em descompasso com a realidade processual, tangenciando a boa-fé, sua recuperação judicial se encontra encerrada, tendo em vista que fora rejeitado o apelo que aviara em face da sentença que rejeitara o pedido que formulara almejando a prorrogação do procedimento de recuperação, como se infere do julgado sumariado na ementa abaixo reproduzida, in verbis: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO. PRETENSÃO DE NOVA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE RECUPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. De acordo com o artigo 47 da Lei no 11.101/2005, ‘A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica’. 2. Em conformidade com as disposições contidas no artigo 61 da Lei no 11.101/2005, concedida a recuperação judicial, o devedor deverá permanecer nesta condição ‘até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial’. 3. A Ação de Recuperação Judicial não constitui instrumento adequado para obstar a incidência de constrição judicial sobre bens não integrantes do plano de recuperação aprovado pela assembléia geral de credores. 4. Incabível a concessão de nova prorrogação do prazo da recuperação judicial, em virtude do reconhecimento da solidariedade da empresa requerente, quanto a dívidas de outra sociedade empresária integrante do mesmo grupo econômico, cuja falência foi decretada. 5. Recurso de Apelação conhecido e não provido.” (Acórdão no 1093601, 20080111030829APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/4/2018, publicado no DJE: 11/5/2018. Pág.: 346-356) Cumpre ser registrado que, conquanto a agravante tenha interposto recurso especial em face do acórdão que desprovera o apelo que manejara, o fato não afeta a sistemática processual. Deriva da literalidade da regra insculpida no art. 995 c/c art. 1.029, §5o, do estatuto processual vigente[4], que o recurso especial, em princípio, será recebido apenas no efeito devolutivo, podendo, contudo, o efeito suspensivo lhe ser concedido em casos excepcionais, desde que requerido e mediante a comprovação do preenchimento dos requisitos específicos exigidos para o deferimento do efeito suspensivo, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, à luz do sistema recursal vigente, a interposição de recurso especial não tem o condão de infirmar a eficácia do acórdão, que, negando provimento ao apelo da agravante, ratificara a sentença que declarara encerrada sua recuperação judicial. Destarte, a realidade processual que atualmente vige é diversa da defendida, pois o que está vigendo, no momento, é a decisão que reputara encerrada a recuperação judicial, e não o inverso. Conquanto haja recurso especial pendente de julgamento, o que eventualmente abre a possibilidade de, ao menos em tese, poder haver o acolhimento da prorrogação da recuperação judicial da agravante, competia-lhe socorrer-se das medidas judiciais cabíveis perante as instâncias superiores, nos termos da Lei no. 8.038/90, pleiteando o deferimento de efeito suspensivo ao recurso aviado para sustar os efeitos da sentença e encerramento da recuperação judicial. Como não fora noticiado nos autos nenhum deferimento neste sentido, o resolvido na ação de recuperação judicial pode normalmente produzir os efeitos dele decorrente, na situação concreta dos autos, em especial, dando azo à retomada do trânsito da execução manejada em desfavor da agravada e à penhora de bens da sua titularidade. Outrossim, deve ser registrado que o crédito executado, fora constituído em momento posterior à formulação do pedido recuperação judicial, razão pela qual não se pode ser sujeitado a ação recuperacional. É que o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorrera em 20.06.2012[5], enquanto a concessão da recuperação judicial da agravante fora datada de 26.05.2010[6]. O argumento, sob qualquer prisma, carece de respaldo, não subsistindo óbice ao prosseguimento da execução que é promovida em desfavor da agravante, notadamente porque sua recuperação judicial está encerrada. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira a agravante não se reveste de verossimilhança, pois não subsiste nenhum elemento apto a lastrear a assertiva que alinhara no sentido de que a decisão que rejeitara o pedido que formulara objetivando a suspensão do cumprimento de sentença afigura-se equivocada. No concernente ao excesso de penhora, o inconformismo da agravante destoa do que fora resolvido, denotando precipitação. Ora, à míngua de avaliação oficial do valor dos automóveis penhorados, não sobeja acolher como hígida as alegações formuladas, porquanto não se tem conhecimento do estado de conservação dos veículos penhorados. Aliás, deve ser registrado que, avaliados os automóveis e detectado eventual excesso, sobejará possível liberação parcial dos veículos constritos. A agravante, a seu turno, não se conforma com essa resolução, pretendendo, inclusive em sede de liminar, que haja modulação da penhora, o que carece de respaldo. Como cediço, enquanto não aferido o exato valor dos automotores penhorados não sobeja possível afirmar a ocorrência de excesso de constrição. Deve ser destacado que os automóveis enquanto não forem objeto de alienação judicial, podem ser usufruídas pelo proprietário. Como comezinho, penhora de automóvel obsta apenas a disposição do bem, não obstando sua fruição até que a expropriação seja consumada. Assim é que, na conformidade da regra albergada no artigo 831 do Código de Processo Civil, que dispõe que a “penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”, enquanto não aferido o efetivo valor dos veículos constritados afigura-se imperativa a preservação da penhora como forma de se garantir a execução, que, como cediço, se faz no interesse do credor, pois, em suma, é quem persegue a realização dum direito expresso em título executivo. Sob essa ótica, primeiramente deve se perquirir o valor dos automotores penhorados e, caso seja aferido o excesso de penhora, poderá a constrição ser reduzida, conforme já assinalado. Outrossim, almejara a agravante a substituição da penhora por crédito que lhe fora assegurado nos autos do processo no 23.365/96, em curso junto a 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Sucede que, em consulta ao andamento processual da ação nomeada, o crédito titularizado pela agravante ainda se encontra em fase de liquidação e o seu pagamento será realizado via de precatório judicial. Infere-se, outrossim, que na ação individualizada já fora determinada penhora no rosto dos autos, proveniente de determinação originária do juízo da Terceira Vara do Trabalho de Brasília/DF[7]. Ou seja, não subsiste crédito revestido de liquidez e exigibilidade imediata, tornando inviável que haja a substituição pretendida, inclusive porque condicionada à anuência das credoras. Sob essas premissas, não se pode concluir, em contramão ao aduzido pela agravante, que o juízo da execução estaria garantido ao ponto de se determinar a liberação da constrição judicial anteriormente realizada mediante a assimilação da substituição postulada. Acertadamente, o cumprimento de sentença deve se realizar da maneira menos gravosa para o obrigado, mas não menos certo é que não pode prevalecer sobre o interesse daquele que detém em seu favor o título executivo judicial, uma vez que a fase executiva do processo visa tão-somente a realização de um direito já reconhecido. Esta apreensão enseja a constatação de que, aferidas as dificuldades do credor em haver seu crédito pela via da expropriação do crédito ofertado em substituição, em que pesem as considerações sobre a efetividade da penhora efetivada nos autos, subsiste-lhe o direito à justa recusa da oferta, ensejando que seja conduzido nos seus ulteriores termos. Deve ser registrado que, conquanto se reconheça que o artigo 847 do Código de Processo Civil autorize ao devedor reclamar a substituição do bem penhorado, o legislador processual subordinara o exercitamento de tal direito, entre outros requisitos, à inexistência de prejuízos ao credor, o que não se afigura ocorrer na espécie, pois a mera ilação de que o crédito detido pela agravante ainda se encontra em fase de liquidação para posterior expedição de precatório e, ademais, a existência de penhora no rosto dos autos no qual é debatido crédito, proveniente de determinação da Justiça Trabalhista, inviabilizam a substituição. Confira-se, nesse sentido, a valiosa lição de Arakén de Assis[8]: “229.4 pressupostos da substituição requerida pelo executado Além do prazo há pouco assinalado (retro, 229.3), ao requerer a substituição compete ao executado atender a requisitos suplementares. Em primeiro lugar, deverá alegar e provas que o bem oferecido ‘não trará prejuízo algum ao exeqüente’. Tal acontecerá na hipótese de o bem indicado apresentar análogas possibilidades de êxito na alienação coativa (art. 647, II e III). Ademais, cumpre-lhe evidenciar que a troca tornará a execução menos gravosa – por exemplo, o valor do bem hipotecado ultrapassa, consideravelmente, o valor da dívida remanescente. O art. 688, caput, remete aos incisos IV (resistência injustificada ao andamento do processo) e VI (provocação de incidente manifestadamente infundado) do art. 17, exigindo comedimento do executado, sob pena de incidir nas sanções aplicáveis a esse comportamento doloso.” Nesse mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem perfilhando o entendimento de que o princípio da menor onerosidade do devedor não pode resultar na maior onerosidade para o credor[9]. Com efeito, diante dos atos processuais desencadeados no curso do cumprimento de sentença, não se afere, nessa análise perfunctória, a hipótese de substituição de penhora, porquanto, a recusa à penhora manifestada pelas agravadas acerca do crédito nomeado pela agravante não se afigura ilegítima. Consoante assinalado, consubstancia verdadeiro truísmo que a execução se faz de acordo com o interesse e sob o risco do credor (CPC, art. 797) e deve ser consumada pelo meio menos gravoso para o devedor, consoante o princípio incorporado pelo dispositivo nomeado. Assim é que, iniciada a fase executiva e não promovida a quitação do débito exequendo, às agravadas, credoras, é resguardada a faculdade de nomear bens à penhora, observada, obviamente, a gradação legalmente estabelecida (CPC, arts. 798, inciso II, alínea ‘c’, e 835). Essa nomeação, como é cediço, pode alcançar quaisquer bens pertencentes ao executado providos de expressão econômica e passíveis de expropriação, observada, frise-se, a ordem de prioridade legalmente estabelecida. Dessas balizas deriva a constatação de que, em tendo sido consumada a penhora dos veículos indicados, a agravante, acorrendo ao processo e nomeando à penhora crédito ainda ser inscrito em precatório, o acolhimento da indicação que promovera estava condicionada à anuência das credoras ou à evidenciação de que não possui outros bens penhoráveis ou, ainda, que a penhora do bem expropriável que titulariza afetaria o desenvolvimento de suas atividades empresariais, de forma a legitimar que a nomeação fosse acolhida. Considerando que nenhuma dessas situações restara caracterizada, à medida que as agravadas não anuíram com a penhora do crédito, e, a seu turno, não evidenciara a agravante que não possui outros bens penhoráveis ou que a penhora dos bens que possuem poderá implicar prejuízo ao desenvolvimento de suas atividades, obviamente que a nomeação promovida não pode ser acolhida mediante a simples aplicação do enunciado proveniente do princípio da menor onerosidade. Conforme assinalado, a desconsideração da ressalva originária do enunciado de que ao executado é resguardado o direito de ser excutido pelo meio menos gravoso somente restaria plasmada se houvesse sido evidenciado que a executada não detém outros bens expropriáveis ou que a constrição daqueles que titularizam poderia afetar o regular desenvolvimento das suas atividades. A inexistência da comprovação de qualquer dessas situações, mormente porque a agravante, de forma cômoda, cingira-se simplesmente a acorrer ao processo executivo e, invocando o princípio da menor onerosidade, nomear à penhora crédito a ser inscrito em precatório, reveste de legitimação a recusa manifestada pelas agravadas quanto à substituição pretendida e confere lastro ao seu indeferimento. Ora, se a agravante possui outros bens penhoráveis, não se afigura conforme o legalmente estabelecido que lhes sejam resguardado o direito de nomear à penhora bens que estão postados na décima terceira posição da gradação legal. E isso fica ainda mais evidente quando se depara com a circunstância de que, conforme assinalado, não evidenciara que a penhora de veículos integrantes do seu patrimônio afetaria o regular desenvolvimento de suas atividades, legitimando, então, a aplicação do enunciado genérico derivado do princípio da menor onerosidade como hábil a ensejar a desconsideração da ordem legalmente estabelecida. O princípio da menor onerosidade, consoante emerge do preceptivo que o incorporara, deve ser temperado e volvido exclusivamente à sua efetiva destinação, que é resguardar ao devedor o direito de, quando por vários meios o credor puder promover a execução, ser promovida pelo meio menos gravoso. Considerando que a agravante não evidenciara que a penhora dos automóveis individualizados poderá afetar suas atividades, é inexorável que esse enunciado genérico não pode ser traduzido como óbice à consumação da constrição de acordo com a gradação legalmente estabelecida mediante a penhora de bem inserido na derradeira colocação da ordem fixada pelo legislador. Esse é o entendimento que é perfilhado em uníssono pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSO CIVIL - PENHORA - RECUSA PELO CREDOR - POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DA ORDEM DE NOMEAÇÃO (ART.655 CPC). 1. O credor, após aceitar a oferta do bem dado em garantia, poderá vir a recusá-lo, pedindo a sua substituição ou o reforço de penhora. 2. A ordem de nomeação, constante do art. 655, I, CPC embora seja taxativa, dispensa por parte do intérprete maior flexibilidade para se adaptar às circunstâncias fáticas. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.” (REsp 602.382/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2005, DJ 09/05/2005, p. 339) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE PROVA. 1. A orientação prevalente nesta Corte é no sentido de que a penhora (ou eventual substituição de bens penhorados) deve ser efetuada conforme a ordem legal, prevista no art. 655 do CPC e no art. 11 da Lei 6.830/80 (execução fiscal). Desse modo, "a execução deve ser feita no interesse do credor", de modo que, "havendo recusa deste em proceder à substituição da penhora e achando-se esta fundada na ordem legal prevista no CPC, deve ser acatada" (EREsp 881.014/RS, 1a Seção, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 17.3.2008). 2. Nos termos do art. 620 do CPC, "quando por vários meios o credor puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o devedor". Ressalte-se que a observância da ordem legal, por si só, não implica maior onerosidade ao devedor. Não obstante tal assertiva, é legítima a mitigação da ordem legal, excepcionalmente, em face das peculiaridades do caso concreto. Contudo, a constatação acerca do cabimento ou não de flexibilização da ordem legal, bem como dos meios pelos quais a execução pode ser promovida de modo menos gravoso ao devedor situa-se no âmbito da cognição de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, tendo em vista a circunstância obstativa decorrente do disposto na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no Ag 958.380/BA, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/04/2008, DJe 07/05/2008) “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. RECUSA DO BEM NOMEADO À PENHORA (ECÓGRAFO DOPPLER). JUSTA RECUSA. DIREITO DO CREDOR. VIOLAÇÃO CARACTERIZADA. 1. A execução visa recolocar o credor no estágio de satisfatividade que se encontrava antes do inadimplemento. Em conseqüência, realiza-se a execução em prol dos interesses do credor (arts. 612 e 646, do CPC). Por conseguinte, o princípio da economicidade não pode superar o da maior utilidade da execução para o credor, propiciando que a execução se realize por meios ineficientes à solução do crédito exeqüendo. 2. O exeqüente pode recusar a nomeação de bens à penhora, quando se revele de difícil alienação e dependente de mercado especialíssimo a expropriação necessária. 3. In casu, consoante atestado pelo Oficial de Justiça Avaliador, o bem constrito (ecógrafo doppler, da marca Toshiba) encontrava-se depreciado, não sendo capaz de satisfazer inteiramente o quantum exeqüendo, e possuindo o recorrido outros bens que precedam a ordem estabelecida nos incisos do art. 11 da Lei de Executivos Fiscais, a recusa se perfaz justa. 4. O princípio da menor onerosidade não é absoluto e deve ser ponderado à luz dos interesses de cada parte. Precedentes: AgRg no REsp 511.730 - MG, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, Primeira Turma, DJ de 20 de outubro de 2003; Resp 627.644 - SP, decisão monocrática desta relatoria, DJ de 23 de abril de 2004; Ag 443.763 - SC, decisão monocrática do Ministro Relator FRANCIULLI NETTO, DJ de 07 de fevereiro de 2003; REsp 246.772 - SP, Relator Ministro GARCIA VIEIRA, Primeira Turma, DJ 08 de maio de 2000. 5. Agravo Regimental desprovido.” (AgRg nos EDcl no REsp 800.479/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2006, DJ 18/09/2006, p. 283) Alinhados os argumentos aduzidos e afigurando-se despiciendo serem alinhavadas quaisquer outras considerações ante o fato de que a decisão agravada afigura-se legítima, não se afigura possível a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado ante a ausência de elementos hábeis a evidenciar a probabilidade do direito invocado. Alinhadas essas considerações e como o que aduzira a agravante ressente-se de probabilidade e verossimilhança, indefiro o efeito suspensivo ativo reclamado. Comunique-se ao eminente prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 31755912 - Pág. 16 (fl. 461) – ação principal. [2] - ID Num. 53691284 - Pág. 1 (fl. 786) – ação principal. [3] - ID Num. 63424551 - Pág. 1/3 (fls. 914/916) – ação principal. [4] - CPC - “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” “Art.1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão: (...) § 5o O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido.” [5] - ID Num. 31755912 - Pág. 16 (fl. 461). [6] - ID Num. 31775010 - Pág. 8/9 (fls. 545/546). [7] - http://cache.tjdft.jus.br/cgi-bin/tjcgi1?NXTPGM=tjhtml105&amp;SELECAO=1&amp;ORIGEM=INTRA&amp;CIRCUN=1&amp;CDNUPROC=2336596 [8] - ASSIS, Arakén de. Manual da Execução. 15ed. São Paulo: RT, 2012. p. 726-727. [9] REsp 860411/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/10/2007, DJ 08/11/2007, p. 179